Tribunal: TJBA
Processo: 0504211-48.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504211-48.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ANTONILDO ALVES ALCANTARA

Advogado(s)
:
MARCELO LINHARES, JOAQUIM GONCALVES MAGALHAES JUNIOR

APELADO: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
JOAO BERNARDO OLIVEIRA DE GOES, BRUNO DE ALMEIDA MAIA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS 970 E 971 DO STJ. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INVERSÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por JHSF Salvador Empreendimentos e Incorporações Ltda. contra decisão monocrática que, em sede de juízo de admissibilidade, negou seguimento ao Recurso Especial, ao reconhecer a conformidade do acórdão recorrido com os entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 970 e 971 dos recursos repetitivos, relativos à cláusula penal moratória e à inversão da penalidade em contratos de promessa de compra e venda de imóvel, em razão de atraso na entrega da unidade imobiliária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido guarda similitude fático-jurídica com as teses firmadas nos Temas 970 e 971 do STJ, de modo a justificar a negativa de seguimento do Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 971 do STJ autoriza a inversão da cláusula penal prevista exclusivamente em desfavor do adquirente, em contratos de adesão, para fins de indenização pelo inadimplemento do vendedor, quando caracterizado atraso injustificado na entrega do imóvel.

O Tema 970 do STJ estabelece que a cláusula penal moratória, destinada a indenizar o adimplemento tardio da obrigação, afasta, em regra, a cumulação com lucros cessantes, especialmente quando fixada em patamar equivalente ao valor locativo.

O acórdão recorrido aplicou expressamente as teses dos Temas 970 e 971, afastando a cumulação indevida de indenizações e reconhecendo a cláusula penal moratória invertida como forma adequada de recomposição do dano decorrente da mora da construtora.

Inexistente erro na aplicação da sistemática dos recursos repetitivos, impõe-se a manutenção da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0504211-48.2016.8.05.0001, em que figuram como agravante JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA, e, como agravado, ANTONILDO ALVES ALCANTARA.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça